Tribunal: STF
Processo: AR 1753
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em ação rescisória. Direito Previdenciário e Processual Civil. Morte da parte. Irrepetibilidade da verba. Perda do interesse processual. Honorários advocatícios. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente pedido formulado em ação rescisória, para desconstituir sentença que condenara ente público ao pagamento de benefícios previdenciários instituídos por lei inconstitucional. 



    2. O reconhecimento da natureza alimentar das verbas discutidas conduz à conclusão de inexistência de interesse processual do ente público no prosseguimento do feito em relação aos sucessores dos réus falecidos, uma vez não demonstrada a vigência de benefícios derivados ou o curso de execução da sentença rescindenda. 



    3. A fixação de honorários advocatícios deve seguir prioritariamente os critérios objetivos estipulados nos arts. 85 e seguintes do CPC, que somente podem ser substituídos à luz do caso concreto, pelo juízo da liquidação, como determinado no acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para reformar parcialmente o acórdão embargado e julgar extinta a ação rescisória, sem julgamento de mérito, em relação aos requeridos já falecidos, nos termos do art. 485, VI, do CPC.